Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PARTICIPAÇÃO NO LUCROS E RESULTADOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de tal sorte que não cause a penúria do devedor nem prive demasiadamente o credor.

2. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).

3. Sobre a inclusão da PLR no cálculo da prestação alimentar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que a participação nos lucros e resultados não integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos devidos, de modo que há necessidade de inclusão da participação nos lucros e resultados aos alimentos prestados de acordo com a circunstância do caso concreto. (AgInt no REsp 1924509/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021).

4. No caso, a média mensal de gastos do menor, declarado pela genitora, é de R$ 4.844,00. O rendimento bruto do agravante, sem acréscimo de PLR, é de, em média, R$ 17.568,53. Logo, não é razoável a utilização de PLR para base de cálculo de alimentos: o salário do agravante é suficiente para suprir as despesas do menor sem a inclusão do PLR.

5. Recurso conhecido e provido.